Tribunal: CARF
Processo: 15504.725114/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725114/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
RODAP OPERADORA DE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
SALÁRIO MATERNIDADE.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos nos quinze
primeiros dias de afastamento do colaborador por motivo de saúde ou a título
de aviso prévio indenizado e salário maternidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FÉRIAS.
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. PRIMEIROS
QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO COLABORADOR POR MOTIVO
DE SAÚDE. HORA EXTRA. FERIADOS.
Incidem contribuições previdenciárias sobre as férias, sobre o terço
constitucional de férias gozadas, sobre valores pagos a título de adicional de
hora extra e sobre valores pagos nos feriados.
EMPRESA DE TRANSPORTE. SEBRAE. INCONSTITUCIONALIDADES.
SÚMULA CARF.
É devida a contribuição ao Sebrae por empresas dedicadas à atividade de
transporte.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer que não incide o tributo previdenciário sobre
valores pagos a título de Aviso Prévio Indenizado, sobre os valores pagos nos quinze primeiros
dias do afastamento por motivo de saúde e sobre o Salário Maternidade. Devendo os autos
retornarem à unidade de origem para dar continuidade à análise do direito creditório apto a
amparar a compensação realizada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725114/2013-95
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
51.326, de 20 de novembro de 2013, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte (fl. 137/144), que assim relatou a lide administrativa:
Relatório
Compõem o processo 15504.725114/2013-95 os seguintes autos de infração,
lavrados em 21/5/2013:
AI 51.023.936-3, no valor de RS 753.698,19, referente à glosa de compensações
registradas em GFIP, nas competências 01/2009 a 13/2009, cujos créditos originaram
de entendimento da empresa de que algumas rubricas referentes ao período de 08/2006
a 12/2009, constantes da folha de pagamento não sofreriam incidência de contribuição
previdenciária.
AI 51.041.614-4 (CFL 78), o contribuinte nas competências 06/2009 (matriz e
filial) e 03/2009, 07/2009 e 10/2009 (filial) deixou de enviar a Caixa Econômica
Federal/Receita Federal do Brasil, GFIP das reclamatórias trabalhistas
liquidadas/quitadas. O procedimento adotado constitui infração ao disposto na Lei
8.212/1991, artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei 9.528/1997 e na redação da
MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Em decorrência da infração foi aplicada a multa prevista na Lei 8.212/1991,
artigo 32-A, inciso II, e § 3o, inciso II. acrescentado pela MP 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009, no valor total de RS 2.000,00, como demonstrado no relatório fiscal,
fl.18.
Conforme relatório fiscal, a empresa com o entendimento de que as
contribuições previdenciárias não incidem sobre salário maternidade, férias, aviso
prévio indenizado, férias 1/3, atestado médico, horas extras 75%, horas extras 50% e
repouso remunerado, obteve os valores recolhidos, mediante aplicação da alíquota de
23% (empresa + SAT7RAT) e se creditou dos valores encontrados, corrigindo-os pela
taxa Selic (Anexo I).
Em 10/6/2010, quando já efetivadas as compensações, a Rodap Operadora de
Transportes Ltda, consorciada com outras empresas, impetrou na Vara da Justiça
Federal da Seção Judiciária em Minas Gerais ação de repetição de indébito (processo
449373020104013800) pedindo na inicial a não incidência de contribuição
previdenciária sobre aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias e os quinze
dias de afastamento do empregado para tratamento médico, nos últimos dez anos.
No item 2.3.7 do relatório fiscal, a fiscalização transcreve trecho da certidão do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde a Oitava Turma, no julgamento
do recurso, em 28/10/2011, reconheceu a aplicação da prescrição decenal e a
inexigibilidade da contribuição sobre o aviso prévio indenizado, bem como
determinou que a correção do indébito fosse feita exclusivamente pela taxa Selic.
Rejulgando a apelação, em 23/11/2012, a Oitava Turma deu parcial provimento à
apelação da Fazenda Nacional para limitar a compensação aos cinco anos anteriores
ao julgamento da ação.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

Foram consideradas indevidas pela fiscalização as compensações realizadas em
2009, em razão de não ter havido nenhuma norma legal que tivesse alterado a
incidência de contribuição previdenciária sobre as diversas rubricas da folha de
pagamento, aliado ao fato de que a empresa ainda não havia impetrado a ação de
repetição de indébito. Os créditos registrados em GFIP por conta da empresa foram
objeto do auto de infração 51.023.963-3.
Os valores do débito foram extraídos do campo "compensação — valor
compensado" das GFIPs mensais da Matriz e Filial.
O contribuinte teve ciência das autuações em 22/5/2013, e apresentou
impugnação em 21/6/2013, alegando em síntese.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO
6.727/2009.
O Decreto 6.727/2009, no que se refere à revogação da alínea "f “, inciso V, §
9o, do artigo 214, do Regulamento da Previdência Social, é inconstitucional e ilegal.
A incidência de contribuição previdenciária, de acordo com o artigo 195, I da
CF/1988 restringe-se aos valores pagos em virtude de contraprestação de serviços.
A CF/1988 não elenca os valores pagos a título mdenizatório como passíveis de
incidência tributária.
O valor pago a título de aviso prévio indenizado não integra o salário de
contribuição, conforme artigos 457 a 458 da CLT.
O Decreto 6.727/2009 contraria a própria Lei 8.212/1991, artigo 22, inciso I.
De acordo com o citado artigo, a contribuição social não pode incidir sobre o
aviso prévio indenizado: (a) por não constituir remuneração, nos termos dos artigos
457 e 458 da CLT e (b) por não ser retribuição do trabalho prestado.
Quando há pagamento de aviso prévio indenizado é porque não houve a
prestação de serviço.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE ABONO DE
FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS INDENIZADAS E SOBRE OS QUINZE
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO
(AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE).
Da mesma forma que o aviso prévio, o abono e o terço constitucional de férias e
os valores pagos pela empresa nos quinze primeiros dias de afastamento para
tratamento médico (auxílio doença ou auxílio acidente) têm natureza indenizatória,
não atraindo a incidência das contribuições previdenciárias.
O STJ tem jurisprudência iterativa no sentido de que não incide contribuição
sobre a remuneração paga ao empregado durante os primeiros quinze dias de auxílio
doença e sobre o adicional de 1/3 de férias.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS.
Da mesma forma, não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos
a título de adicional por hora extra. Cita entendimento do STF.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALORES PAGOS REFERENTES A FERIADOS.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos com
referência aos feriados, por não possuírem natureza salarial.
Estabelece a CLT, artigo 70, que não haverá trabalho em dias de feriado.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

Para que haja incidência de contribuição os valores devem ser pagos em
decorrência do trabalho prestado. Cita os artigo 22, inciso L da Lei 8.212/1991 e 195,
inciso I da CF/1988.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE SALÁRIO MATERNIDADE E FÉRIAS
GOZADAS.
E entendimento do STJ que não incide contribuição previdenciária sobre valores
pagos a título de salário maternidade e férias gozadas, conforme decisões que cita às
fls. 127/128 da impugnação.
E inconstitucional e ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre
aviso prévio indenizado, férias gozadas, indenizadas, terço constitucional de férias,
valores pagos pela empresa nos primeiros quinze dias de afastamento para tratamento
médico (auxílio doença ou auxílio acidente), adicional de horas extras, valores pagos
referentes aos feriados e salário maternidade.
Requer o acolhimento da impugnação para julgar insubsístente a autuação.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, exarou o Acórdão ora recorrido, em
que julgou a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões sintetizadas na Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
HORA
EXTRA.
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de
horas extras e terço constitucional de férias.
Apenas as decisões definitivas de mérito exaradas na sistemática prevista pelos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação do direito creditório compete a quem dele se aproveita, sendo dever do
contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito de
constituição do crédito tributário devidamente exercido pelo Fazenda Nacional.
Ciente do Acórdão da DRJ em 02 de dezembro de 2013, fl. 182, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 148/179,
cujas alegações foram estruturadas nos tópicos abaixo descritos, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
- DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO;
- NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
ABONO DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS INDENIZADAS E SOBRE OS QUINZE
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO
(AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE);
- NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O
ADICIONAL DE HORAS EXTRAS;
- DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALORES PAGOS REFERENTES A FERIADOS;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

- DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALORES PAGOS À TÍTULO DE SALÁRIO MATERNIDADE E FÉRIAS
GOZADAS;
- INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO
SEBRAE.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme asseverou a decisão recorrida, não
houve questionamento em relação ao lançamento por descumprimento de obrigação acessória,
CFL 78, o qual se tornou definitivamente constituído administrativamente.
Antes de adentrar propriamente nos tópicos em que discute cada rubrica, a defesa
aponta sua irresignação com a conclusão da Decisão recorrida acerca da impossibilidade do
julgador administrativo apreciar alegações de inconstitucionalidade. Afirma que não requereu ou
alegou inconstitucionalidade de norma vigente, mas tão só comprovou que o Poder Judiciário já
a declarou, pleiteando apenas que seja cumprido o entendimento judicial já consolidado nas
Cortes Superiores.
Conforme se verifica em fl. 15, o Relatório Fiscal a empresa elaborou planilha
apontando a origem do crédito utilizado em sua compensação:
2.3.3 A empresa para obtenção dos valores conforme comentado no item 2.3.2, elaborou
planilha (ANEXO I), onde registrou, mês a mês, as bases de incidência da contribuição
previdenciária (empresa + RAT/RAT) das rubricas pagas aos empregados, constantes
das folhas de pagamento: "salário maternidade; férias; aviso prévio indenizado; férias
1/3; atestado médico; horas extras 75%; horas extras 50% e repouso remunerado".
Sobre os totais mensais das rubricas foi aplicada a alíquota de 23% (vinte e três pontos
percentuais) obtendo-se o montante da contribuição previdenciária recolhida,
supostamente-indevida no entender da empresa. Os valores encontrados foram
atualizados pela taxa SELIC até dezembro de 2008, sendo somados aos valores
encontrados/no ano de 2009, apurados utilizando o mesmo procedimento, que também
foram atualizados pela taxa SELIC. Os valores atualizados foram objeto de
COMPENSAÇÃO, respeitados mensalmente o limite de 30%, com os valores das
contribuições previdenciárias devidas sobre a folha de salários, nas competências 01/09
a.12/09, inclusive o 13° salário.
2.3.4 Em 10 de junho de 2010, a RODAP Operadora de Transportes Ltda, consorciada
com outras empresas; impetrou na Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária em
Minas Gerais ação de repetição de indébito (Processo 449373020104Q13800). tendo
pedido na "INICIAL?' o seguinte:
a)- declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. I do Decreto 6.727/09, na
parte em que revoga a alínea “f” do inciso V do § 9o do art. 214 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, autorizando
que as autoras não efetuem tal recolhimento, bem como determine que a ré se abstenha
de proceder à cobrança da referida contribuição e não negue a emitir a Certidão .
Negativa de Débito - CND - ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa -
CPD-EM.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

b)- declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência das Contribuições
Previdenciárias sobre (i) , terço constitucional de férias e (ii) valores pagos pela
empresa nos. quinze primeiros dias de afastamento .para tratamento medico (auxílio-
doença ou auxilio-acidente), isto nos últimos dez anos.
c)- Declarar o direito das autoras de procederem à compensação de valores
.recolhidos, nos últimos dez anos, a título de contribuição previdenciária sobre valores
referentes a (i) aviso prévio indenizado, (ii) terço constitucional de férias e os (iii) va
fores pagos pela empresa nos quinze primeiros dias de afastamento para tratamento
medico (auxílio-doença ou auxilio-acidente), acrescido de SELIC, com débitos
vincendos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil-RFB, nos termos da
Lei 9.430/96.
2.3.5 Resumindo os pedidos da "INCIAL", temos que a empresa pediu a não incidência
da contribuição previdenciária-sobre os valores pagos de (i) aviso prévio indenizado;
(ii) terço constitucional de férias e por último, (iii) os quinze primeiros dias de
afastamento do empregado para tratamento médico (auxílio-doença e auxilio-acidente).
Na letra "c" da' INICIAL pede ainda que os valores recolhidos a título de-contribuição
previdenciária, pelas autoras nos últimos dez anos, corrigidos pela SELIC, sobre as
mesmas ,verbas sejam compensados com débitos "VINCENDOS(grifo nosso).
(...)
2.3.8 Ressalta-se que independentemente do resultado dá ação judicial – Processo
449373020104013800, todos os valores compensados em 2009, foram indevidos em
razão.de não ter havido nenhuma norma legal que tivesse alterado a incidência da
contribuição previdenciária sobre as diversas rubricas da folha de pagamento e a
empresa não havia nem impetrado a ação de repetição de indébito, portanto os créditos
registrados na GFIP à revelia da empresa e por sua decisão foram objeto de auto-de-
infração que recebeu o "número de DEBCAD 51.023.963-3.
Do acima exposto, vê-se que o indeferimento do crédito pleiteado está amparo na
legislação de regência e não considerou a formalização de pleito judicial, que foi protocolado
posteriormente à compensação e, ainda, vinculado a compensações de débitos vincendos. Da
mesma forma, a Decisão recorrida conheceu e avaliou a natureza das verbas em questão, mesmo
caminho que será trilhado por este Relator.
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Sobre o tema, não se justificam maiores considerações deste Relator seja em
relação aos argumentos da defesa, seja acerca das decisões judiciais já exaradas, em particular no
REsp no 1.230.957/RS, já que os tais precedentes judiciais motivaram a Procuradoria da Fazenda
Nacional a se manifestar expressamente pela dispensa de contestar e recorrer sobre a matéria,
conforme Parecer Normativo PGFN no 485/2016:
(...)
p) Aviso prévio indenizado
Resumo: As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as
destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de salários ou o
salário-de-contribuição.
(...)
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS, REsp no 1.513.815/PR, EDcl no AgInt no REsp
1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt no REsp 1806871/DF. Tema no 759 de
repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Parecer SEI No 15147/2020/ME e Parecer
SEI No 1626/2021/ME.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

Portanto, no que tange ao aviso prévio indenizado, são procedentes os apelos
recursais, sendo certo que não incidem contribuições sociais previdenciárias sobre tal rubrica.
Devendo ao autos retornarem à unidade de origem para dar continuidade à análise do direito
creditório pleiteado, mediante a quantificação do direito líquido e certo a partir das
comprovações ainda necessárias por parte do contribuinte.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
ABONO DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS INDENIZADAS E SOBRE OS QUINZE
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO (AUXÍLIO-
DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE)
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALORES PAGOS À TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS
Inicialmente cumpre destacar que os temas acima foram agrupados em razão das
verbas envolvidas possuírem a mesma natureza.
No presente tema, a defesa afirma que, da mesma forma que aviso prévio, o abono
e o terço constitucional de férias e os valores pagos pelas empresas no quinze primeiros dias de
afastamento para tratamento médico têm natureza indenizatória.
Para amparar a convicção manifestada, se limita transcrever precedentes judiciais
que amparam sua convicção pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre os quinze
primeiros dias de auxílio doença, sobre o adicional de 1/3 de férias.
No tema férias gozadas, a defesa apenas afirma que não incide contribuição
previdenciária sobre valores pagos a este título, apontando precedente judicial que ampara sua
convicção.
No que tange ao abono de férias, também conhecido como abono pecuniário,
previsto nos art. 143 e 144 da CLT, não há dúvidas de que se trata de rubrica que não integra o
salário de contribuição para fins previdenciários, por expressa previsão contida na Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e144 da CLT;
Não obstante, a leitura do Relatório Fiscal e da planilha em que o contribuinte
quantifica o crédito utilizado (fl. 22 e 23), evidencia que o abono de férias não integra o
montante alegadamente recolhido indevidamente ou a maior. Assim, esta verba específica não
integra o litígio administrativo instaurado no presente processo. Razão pela qual, não há nada a
prover.
Já em relação ao terço constitucional de férias, ainda que o título incluído no
recurso voluntário e reproduzido acima tenha apontado para o terço de férias indenizadas, a
planilha de fl. 22 e 23 aponta para utilização e créditos relativos a 1/3 de Férias.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

Assim, a presente análise se dá a partir do que está em litígio, ou seja, os
eventuais recolhimentos efetuados supostamente indevidamente sobre valore pagos a título de
terço constitucional de férias.
Previstas no art. 195 da Constituição Federal, as Contribuições para a Seguridade
Social em discussão foram regulamentadas pela Lei 8.212/91, e em seu art. 28 pode-se notar que
a regra geral é a tributação dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
A leitura das inúmeras alíneas do § 9o acima evidencia que o terço constitucional
de férias ou as férias gozadas não estão entre os valores excluídos do campo de tributação
previdenciária.
A questão da tributação incidente sobre o terço constitucional de férias é tema
objeto do REsp no 1.230.957, em que já houve manifestação judicial pela não incidência de
contribuições previdenciárias. Contudo, tal conclusão avaliou a pertinência da exigência no
âmbito do Regime Próprio de Previdência Social, sendo certo que tal julgamento encontra-se
sobrestado em função do Recurso Extraordinário 593.068/SC, do que se extrai que tal decisão
ainda não assumiu o status de definitividade, estando o julgamento sobrestado em função do
Recurso Extraordinário 593.068/SC.
Por outro lado, convêm ressaltar que, nos autos do Recurso Extraordinário no
1.072.485 PR, ainda em curso, a Suprema Corte avaliou a matéria de forma diversa, consignando
que:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Ora, tendo em vista a mesma natureza dos valores pagos a título de férias ou de
teço constitucional de férias, é inequívoco que o tratamento tributário dedicado a ambas as
rubricas deve ser o mermo.
Assim, em razão da inexistência de amparo legal, sem razão a defesa em relação à
não tributação dos valores pagos a título de férias e de terço constitucional de férias.
Já em relação aos quinze primeiros dias da afastamento do colaborador,
alterando entendimento manifestado enteriormente, este Relator entende que assiste razão à
defesa, conforme exerto de precedente da CSRF, o qual adoto como razão de decidir (Acórdão
9202-009.851):
Passo ao exame da segunda matéria – auxílio-doença.
Em relação a essa matéria, diferentemente do que aconteceu com o aviso prévio
indenizado, a decisão no precitado REsp no 1.230.957/RS (com obediência à
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

sistemática do art. 543-C, do CPC), no sentido da não incidência da contribuição
patronal sobre os primeiros 15 dias de afastamento do auxílio-doença, tornou-se
definitiva. Esse fato foi reconhecido pela própria PGFN, que editou o Parecer SEI no
1446/2021/ME reconhecendo esse fato, e incluindo essa matéria dentre aquelas em
que os Procuradores estão dispensado de recorrer. Confira-se ementa do referido
parecer:
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença (verba). Inexigibilidade das contribuições
previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e inexigibilidade das
contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba. Tema com dispensa de
contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da Portaria PGFN No 502, de
2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522, de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária,
a cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos
quinze primeiros dias que antecedem o auxíliodoença. Inclusão do tema na lista de
dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria PGFN No
502, de 2016. Ratificação do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No
981/2017. Ausência de vinculação da RFB ao aludido entendimento, enquanto o
mesmo não for subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ante a
exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de 2002. [...]
A questão, portanto, está pacificada, devendo ser aplicado o entendimento
exarado no REsp. no .230.957/RS, com repercussão geral, nos termos do art. 543-C, do
CPC, o qual deve ser reproduzido pelo CARF, por força do art. 62, § 2o do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015, a saber:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE
O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
No presente tema, a defesa apenas afirma que não incide contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de adicional de hora extra, amparando unicamente sua
convicção em precedente judicial.
Ocorre que a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a
título de horas extras foi objeto de apreciação do Superior Tribunal de Justiça, mediante voto do
Ministro Herman Benjamim, no Recurso Especial no 1.358.281, submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008, portanto, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo, o qual restou assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C
DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE
CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS
EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA
CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543C
do CPC para definição do seguinte tema: "Incidência de contribuição previdenciária
sobre as seguintes verbas trabalhistas: a)horas extras; b) adicional noturno; c) adicional
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

de periculosidade". CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA
EMPRESA E BASE DE CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com
base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou firme
jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição
previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a
serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014,submetido ao art.
543C do CPC). 3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve
integrar a base de cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE
PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4. Os adicionais noturno
e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de
natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária (AgRg no REsp 1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira
Turma, DJe 9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 17/6/2009; AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp
1.098.218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009). [...]
CONCLUSÃO 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (STJ
REsp: 1358281 SP 2012/02615969, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 23/04/2014, S1 PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2014)
Assim, tendo em vista a previsão Regimental transcrita no item precedente,
apenas compete a esta Turma aplicar o entendimento judicial. Não havendo nada a prover neste
tema.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALORES PAGOS REFERENTES A FERIADOS
Sustenta a defesa que não incide contribuição previdenciária por ser vedado o
trabalho em tais datas comemorativas. Assim, não havendo contraprestação por serviços
prestados, não seria devida a incidência do tributo previdenciário.
Não obstante, a leitura do Relatório Fiscal e da planilha em que o contribuinte
quantifica o crédito utilizado (fl. 22 e 23), evidencia que não foi considerada em tal planilha
nenhum valor de crédito decorrente de pagamentos a este título. Assim, esta verba específica não
integra o litígio administrativo instaurado no presente processo. Razão pela qual, não há nada a
prover.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VALORES PAGOS À TÍTULO DE SALÁRIO MATERNIDADE
A defesa apenas afirma que não incide contribuição previdenciária sobre valores
pagos a título de salário maternidade, apontando precedente judicial que ampara sua convicção.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade,
o tema não merece maiores considerações, já que analisado pelo STF em sede de repercussão
geral, portanto, de observância obrigatória por esta Turma de Julgamento.
No julgamento levado a termo no âmbito do RE 576.967/PR, transitado em
julgado em 02/06/2021, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário maternidade.
Portanto, nesta rubrica específica, tem razão a defesa, devendo ao autos
retornarem à unidade de origem para dar continuidade à análise do direito creditório pleiteado,
mediante a quantificação do direito líquido e certo a partir das comprovações ainda necessárias
por parte do contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
AO SEBRAE
No presente tema, a defesa alega que não estaria obrigada à contribuição ao
Sebrae, por ser empresa dedicada ao transporte coletivos de passageiros, contribuindo, assim,
para o SEST e SENAT.
Por fim questiona a constitucionalidade de tal exigência, por ter sido instituída por
lei ordinária.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, importante ressaltar que a Lei
8.706/93, que dispõe sobre a criação do Serviço Social do Transporte - SEST e do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT, preceituou em seu art. 9o:
Art. 9o A partir de 1o de janeiro de 1994:
I - cessarão de pleno direito a vinculação e a obrigatoriedade do recolhimento
das contribuições das empresas de transporte rodoviário ao SESI e ao SENAI;
II - ficarão o SESI e o SENAI exonerados da prestação de serviços e do
atendimento aos trabalhadores dessas empresas;
Nesta esteira, embora o referido preceito legal tenha estabelecido que, a partir de
1994, as empresas de transportes não mais teriam obrigação de recolher a SESI e ao SENAI, é
certo que a contribuição ao Sebrae está prevista no § 3o do art. 8o da Lei 8.029/91, não havendo
na lei que instituiu o SEST e o SENAT qualquer modificação que pudesse ser estendida ao
SEBRAE.
Por outro lado, como bem pontou a Decisão recorrida, não compete ao julgador
administrativo se manifestar sobre inconstitucionalidade de lei, em razão de sua atividade
estritamente vinculada. Tanto é assim que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo, inclusive, emitido Súmula de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, neste tema, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para acolher a tese do contribuinte de que não incide o tributo previdenciário sobre
valores pagos a título de Aviso Prévio Indenizado, sobre os valores pagos nos quinze primeiros
dias da afastamento e Salário Maternidade. Devendo o processo retornar à unidade de origem
para dar continuidade à análise do direito creditório apto a amparar a compensação efetuada.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725114/2013-95

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 197
DF CARF MF
Original